Tribunal: TCU
Processo: 012.189/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3109/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Pará, em desfavor de Edson da Silva Barros e da sociedade empresarial P. A Construções & Serviços Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Termo de Compromisso Siafi 666552, firmado entre a Funasa e o Município de Anajás/PA, o qual tinha por objeto a implementação de sistema de abastecimento de água; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 195) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 198); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 31/12/2012, data da apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 26/02/2014, data em que ocorreu o primeiro ato apuratório das contas; e Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 13 da instrução, peça 195) e atentando que o intervalo havido entre a emissão do Ofício 0351/2017/SECOV/SUEST - PA, em 18/04/2017 (peça 158), e a elaboração do despacho a que se refere a peça 159, de 28/5/2021 , foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, restando caracterizada a prescrição intercorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.189/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edson da Silva Barros (XXX.020.872-XX) e P. A Construções & Serviços Ltda. (34.613.018/0001-80). 1.2. Entidade: Município de Anajás/PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.